Tribunal: STF
Processo: ARE 1405846
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §§ 1º E 4º, I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS. AINDA, NOS AUTOS NÃO FOI REALIZADO O RECONHECIMENTO PESSOAL. PRELIMINAR RECHAÇADA. MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. ACUSADO QUE, DURANTE O PERÍODO NOTURNO, QUEBRA O VIDRO DA VITRINE DA RELOJOARIA E SUBTRAI DEZ RELÓGIOS E EMPREENDE FUGA. IMAGENS EXTRAÍDAS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL CAPTURAM TODA A AÇÃO CRIMINOSA. POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA QUE APÓS TER ACESSO ÀS CÂMERAS FIXAM AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO ACUSADO E CONSEGUEM ABORDÁ-LO EM LOCAL PRÓXIMO. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA CORROBORADA PELAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE VILIGÂNCIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AINDA, ACUSADO QUE INDICA AOS AGENTES PÚBLICOS ONDE ESTAVAM ESCONDIDAS PARTE DA RES FURTIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE ARROMBAMENTO. PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORA O LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA. PENA MÍNIMA. NÃO CONHECIMENTO, FALTA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORA NOMEADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PELA ATUAÇÃO NA ESFERA RECURSAL. ACOLHIMENTO. VALOR FIXADO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DA CM N. 5, DE 8 DE ABRIL DE 2019, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO DA CM N. 11, DE 14 DE OUTUBRO DE 2019 (ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO GP N. 16/2021, DE 27/04/2021). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE” (fl. 9, e-doc. 135). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXVIII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 145). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de insuficiência da preliminar de repercussão geral, incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa direta à Constituição (e-doc. 158).



    O agravante sustenta “que o preceptivo da Carta Magna foi sim prequestionado pelo Recorrente e analisado pelo Órgão Fracionário. Do que se observa das razões do Recurso de Apelação, a matéria arguida, que diz respeito ao artigo do texto constitucional violado, foi amplamente debatida” (fl. 4, e-doc. 170). 



    Assevera buscar, “em sede recursal a esta Corte Constitucional, não (...) a simples análise de normas infraconstitucionais violadas, mas que se combata decisão manifestamente arbitrária na interpretação e aplicação do direito, que vulnerou garantias constitucionais do Agravante” (fl. 5, e-doc. 170). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No recurso extraordinário, o agravante limitou-se a mencionar que, “No tocante à necessidade de repercussão geral do caso, observa-se que o assunto discutido tem repercussão geral, uma vez que se discute matéria que afeta toda a prestação jurisdicional.



    Com efeito, o dever do julgador respeitar todas as garantias e direitos fundamentais, aqueles soberanamente protegidos expressamente pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como em tornar públicos os motivos dos quais resultaram seu (livre) convencimento irradia-se para todos os ramos do direito, pois está ligado à própria validade dos pronunciamentos judiciais, sendo inconteste, pois, que sua violação acarreta grave insegurança jurídica e transcende os interesses subjetivos da presente causa.



    No caso, referida garantia constitucional foi violada quando da aplicação do direito penal, mas a relevância da questão, a possibilitar a apreciação do apelo extremo, é inequívoca porque o pronunciamento da Suprema Corte não se adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discutam a eficácia da decisão que desatenda a exigência constitucional da motivação.



    Faz-se, necessário, portanto, que o órgão máximo do poder judiciário confira a melhor exegese hermenêutica da norma em discussão.



    Destarte, não se trata de exame de mero interesse subjetivo da causa, mas de orientação acerca da interpretação e aplicação de norma constitucional, relevante do ponto de vista social e jurídico” (fl. 4, e-doc. 145).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetiva, articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, especialmente quando os temas de repercussão mencionados pelo agravante tratam de assuntos diferentes dos trazidos no recurso.



    Embora tenha mencionado haver repercussão geral na espécie vertente, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. (…) 4. Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.374.024-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.5.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    6. Ainda que fosse possível superar esse óbice processual, o que não se dá na espécie, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, o motivo pelos quais os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.431-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Intime-se a advogada dativa.



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora